Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004947-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ITACIR CATTAPAN - CPF: 274.787.690-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ITACIR CATTAPAN
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004947-05.2020.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo incólume a decisão recorrida.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão apresenta omissão, uma vez que, embora o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 expressamente disponha que a prescrição se interrompe “por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato” (art. 201, inciso II), o acórdão consignou que o ato da parte autuada (protocolo do recurso), e não da Administração Pública, foi capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça (AgInt-AREsp 1148931/SP2) já consignou que somente os atos da Administração Pública , ou seja, os praticados pelo órgão, com viés instrutório, possuem o condão de interromper a prescrição.

Ao final, requer seja acolhido e provido os presentes embargos de declaração, no sentido de sanar a omissão apontada no julgado
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 95380991]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004947-05.2020.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo incólume a decisão recorrida, constando a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

2. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido..

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
somente os atos da Administração Pública, ou seja, os praticados pelo órgão, com viés instrutório, possuem o condão de interromper a prescrição.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de apelação, conforme bem se observa do trecho do acórdão:

“Contudo, diversamente do alegado pelo Agravante, entendo que o inicio do prazo prescricional de três anos se deu a partir do protocolo do recurso administrativo (03/06/2015), sendo que até o despacho de encaminhamento para o CONAMA (05/02/2018), não houve o transcurso do prazo previsto no artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No mesmo sentido, foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, no ID. 48994468, conforme trecho abaixo:

“(...) Destaca-se, neste ponto, que é bastante incoerente a parte agravante pleitear pela desconsideração da apresentação de seu recurso administrativo para interromper o prazo prescricional, por ser notório que o ato de instrução da Administração Pública dependia diretamente da apresentação da referida peça processual.

Registra-se, ainda, que a legislação em momento algum define como prazo de três anos o lapso temporal entre a decisão administrativa e a apreciação pela instância superior. De modo que a análise do prazo paralisado deveria ser, portanto, do último ato praticado que foi a interposição do recurso.

Ademais, salienta-se oportunamente que o princípio da razoabilidade deve ser aplicado na presente lide, visto que a demanda processual dos órgãos administrativos, representados neste caso pela SEMA e pelo CONSEMA/MT (1a e 2a instância respectivamente), é bastante alta em razão deste Estado ter como arrimo econômico atividades que esbarram na atuação de controle ambiental exercida pela SEMA, que por sua vez enfrenta o déficit de servidores, criando uma demanda represada de julgamentos.

Dessa forma, se a interpretação da norma fosse realizada como feito pelo agravante, seria alarmante o número de procedimentos que incorreria nesta categoria de prescrição, trazendo prejuízos incalculáveis à proteção do meio ambiente.

Afinal, cumpre ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovado a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que qualquer despacho de movimentação teria o condão de interromper a aludida prescrição, o que restou demonstrou na própria linha do tempo elaborada pelo i. Relator, embora este tenha concedido o efeito ativo pleiteado.

Portanto, na situação posta em debate, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.”

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Não evidenciada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10124290420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)

Partindo dessas premissas, considerando a data do protocolo do recurso administrativo (03/06/2015), e o despacho de encaminhamento para o CONAMA (05/02/2018), se verifica que, não decorreu o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, capaz de figurar a prescrição intercorrente..” [id. 93799470]

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021